Tribunal: TJSP
Processo: 1011573-24.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Pretensão da autora de desmembramento de seu plano de saúde do de seu ex-marido e de recebimento do reembolso de despesas médicas no valor de R$ 180.392,64 (cento e oitenta mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos). Sentença que condenou a requerida a efetivar o desmembramento do plano de saúde e a efetuar o reembolso observando os limites contratualmente

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Pretensão da autora de desmembramento de seu plano de saúde do de seu ex-marido e de recebimento do reembolso de despesas médicas no valor de R$ 180.392,64 (cento e oitenta mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos). Sentença que condenou a requerida a efetivar o desmembramento do plano de saúde e a efetuar o reembolso observando os limites contratualmente impostos. Pedidos iniciais parcialmente atendidos. Sucumbência recíproca, com maior êxito por parte da autora. Custas e despesas processuais a serem pagas na proporção de 75% a cargo da ré de 25% a cargo da autora. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento sem causa, é possível o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa. Em observância à redistribuição do ônus da sucumbência, afigura-se adequada a redução dos honorários a serem pagos pela requerente de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000902001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011573-24.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CYNTHIA MARIA DUQUE, é apelada SUL AMERICA CIA DE
SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 45035
APELAÇÃO CÍVEL No 1011573-24.2019.8.26.0011
COMARCA:São Paulo
Apelante: Cynthia Maria Duque
Apelado: Sul America Cia de Seguro Saude
PLANO
DE
SAÚDE.
Pretensão
da
autora
de
desmembramento de seu plano de saúde do de seu ex-marido
e de recebimento do reembolso de despesas médicas no valor
de R$ 180.392,64 (cento e oitenta mil, trezentos e noventa e
dois reais e sessenta e quatro centavos). Sentença que
condenou a requerida a efetivar o desmembramento do plano
de saúde e a efetuar o reembolso observando os limites
contratualmente impostos. Pedidos iniciais parcialmente
atendidos. Sucumbência recíproca, com maior êxito por
parte da autora. Custas e despesas processuais a serem pagas
na proporção de 75% a cargo da ré de 25% a cargo da
autora. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e
da vedação do enriquecimento sem causa, é possível o
arbitramento de honorários advocatícios por apreciação
equitativa. Em observância à redistribuição do ônus da
sucumbência, afigura-se adequada a redução dos honorários
a serem pagos pela requerente de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de APELAÇÃO interposta contra a
sentença de fls. 390/394, da lavra da ilustre juíza Luciana Bassi de Melo, que
julgou parcialmente procedente a ação proposta por Cynthia Maria Duque em
face de Sul América Cia de Seguro Saúde para condenar a ré a desmembrar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
alterar a titularidade do plano de saúde da autora, bem como realizar todos os
reembolsos futuros e os que ainda não foram pagos (fls. 28/233), nos limites
contratuais.
Apela a autora argumentando que todos os seus
pedidos foram acolhidos, de modo que o ônus da sucumbência deve ficar
integralmente a cargo da requerida. Caso mantido o entendimento de que houve
sucumbência recíproca, deve haver revisão para a proporção (90% a cargo do
apelado e 10% a cargo da autora). Assevera que os honorários arbitrados em seu
favor devem observar o valor da causa.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 415/418.
Ao julgamento virtual se fez oposição (fl. 423).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta acolhimento parcial.
Cynthia Maria Duque moveu ação ordinária contra
Sul América Saúde Cia de Seguros alegando que se divorciou do titular do plano
de saúde e, desde 28/12/2016, busca a realização de reembolsos de despesas
médicas em conta corrente de sua titularidade, haja vista a sua desvinculação
financeira com relação ao seu ex-marido, contudo, os reembolsos não foram
concretizados.
Pugnou pela condenação da ré na obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
consistente no desmembramento da titularidade do plano da autora ou,
subsidiariamente, na alteração da sua titularidade, bem como a condenação da ré
ao ressarcimento de todas as despesas médicas pretéritas, no valor de R$
180.392,64 (cento e oitenta mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e
quatro centavos).
A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente
para condenar a ré a desmembrar e alterar a titularidade do plano de saúde da
autora, bem como realizar todos os reembolsos futuros e os que ainda não foram
pagos (fls. 28/233), nos limites contratuais. Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte foi condenada ao pagamento de 50% das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios à parte contrário, arbitrados em R$
4.000,00 (quatro mil reais).
Apesar da determinação de reembolso observando os
limites ajustados em contrato, o que permite reconhecer que a autora saiu
vencida em parte dos seus pedidos afastando de pronto a tese de sucumbência
unilateral-, equivocou-se a sentença ao condenar as partes ao pagamento de
custas em igual proporção.
Isto porque, mesmo que ainda não se tenha notícia do
montante a ser reembolsado, é certo asseverar que a demandante saiu vencedora
em maior proporção do que foi vencida. Teve atendidos os pedidos de
transferência da titularidade do plano de saúde e de determinação de reembolso
de todas as notas fiscais apresentadas nos autos, mas negada a devolução integral
das despesas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Assim sendo, afigura-se correta a redistribuição do
ônus da sucumbência, com condenação das partes ao pagamento das custas e
despesas processuais de 25% para a autora/apelante e 75% para a ré/apelada.
No tocante aos honorários advocatícios, por mais que
o diploma legal imponha a condenação em patamar não inferior a dez e não
superior a vinte por cento do valor da causa, em casos excepcionais, de rigor a
apreciação equitativa do valor a ser arbitrado, em respeito ao postulado da
proporcionalidade e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
Neste particular, a quantia arbitrada em primeiro grau
bem observou os parâmetros elencados pelo artigo 85, parágrafo 2o, do Código
de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Considerando o trabalho realizado pelos advogados
envolvidos, o tempo exigido de seus serviços e o baixo grau de complexidade da
demanda, seriam desproporcionais os honorários arbitrados em, no mínimo, 10%
sobre o valor da causa (R$ 180.392,64) como pretende a apelante.
A propósito, a Corte Superior assim decidiu:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
DO
CPC/2015,
DESTINADA
A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da
verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo
sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito
ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973. 2. A leitura do caput e parágrafos
do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o
órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou
não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários
conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a
ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos
honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em
caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o
proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c)
segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados
independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de
sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo
para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria
ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou
"irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". 3. No
caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção
de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido
no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a
apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de
proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento
diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa,
razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ). 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual
CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo
método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada
técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de
desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal
(art. 85, §8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do
art. 20, §3o, do CPC/1973 (atual art. 85, §2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no
acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor
inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso
porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como
vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio
processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último
utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação
jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. 8. A linha de raciocínio
acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais
da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo
conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários,
quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida,
semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou
viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o indevido
entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado
contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo
"equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não provido” (REsp
1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).
Convém, contudo, reduzir os honorários a serem
pagos pela recorrente de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 1.300,00 (mil e
trezentos reais), observando-se, assim, a redistribuição do ônus da sucumbência
aqui efetivada.
Portanto, reforma-se a sentença para condenar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
partes ao pagamento das custas e despesas processuais à proporção de 75% para
a ré e 25% para a autora, bem como honorários advocatícios à parte contrária no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a serem pagos pela requerida e R$
1.300,00 (mil e trezentos reais) pela autora.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator